Tribunal: STF
Processo: Rcl 35501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se impugna acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que manteve sentença de procedência de ação civil pública, recebida como ação de cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul em face de Matrizes Valmasser Ltda, ora reclamante (autos nº 0020281-63.2018.5.04.0404).
    2. Na origem, o referido sindicato pleiteou fosse a Matrizes Valmasser Ltda. condenada a emitir guias e efetuar desconto em folha de pagamento para recolhimento de contribuição sindical de seus empregados, relativamente ao ano de 2018, com fundamento na inconstitucionalidade das alterações realizadas pela Lei federal nº 13.467/2017 nos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau de juridição, em 30.05.2018, pela afirmação da inconstitucionalidade do novo regramento. Interposto recurso ordinário, este foi desprovido, por fundamentos diversos dos elencados em sentença, em 27.03.2019. Confira-se a ementa:
    “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO EMPREGADO. LEI 13.467/17. O requisito de autorização prévia prevista no art. 545 e 582 da CLT, com a nova redação da Lei 13.467/17, se supre pela realização de Assembleia Geral, com convocação de sócios e não sócios, autorizando expressamente os descontos” (doc. 9). 
    3. É contra essa decisão que se insurge a reclamante, por alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.794, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux. Sustenta que “além da constitucionalidade do fim da obrigatoriedade da cobrança da contribuição sindical o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 5794 ponderou que a imposição da cobrança da referida contribuição fere o princípio constitucional da liberdade do trabalhador de se associar ou não a um sindicato”. Defende que a autorização expressa do trabalhador não pode ser suprida por assembleia geral da entidade sindical a quem é dirigida a contribuição.
    4.  O pedido liminar foi deferido “para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0020281-63.2018.5.04.0404), impedindo sua exequibilidade”(doc. 16). 
    5. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 24). A autoridade reclamada, instada a prestar informações, quedou-se inerte (doc. 36).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (doc. 38).
    7. É o relatório. Decido. 
    8. Em 29.06.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI nº 5.794, red. p./o acórdão o Ministro Luiz Fux, ajuizada por entidades sindicais, em que se alegou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Afirmou-se, assim, a validade do novo regime voluntário de cobrança de contribuição sindical. Confiram-se o teor dos dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, anterior à MP nº 873/2019:
    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
    […]
    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
    […]
    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
    […]
    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação. 
    […]
    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
    […]
    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.” (Destaques acrescentados)
    9. A leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5.794, tendo a maioria do Plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição:
    “[…]
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.” 
    10. O órgão reclamado, por sua vez, afirmou que a aprovação da cobrança da contribuição em assembleia geral de entidade sindical supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. Nesses termos, delegou a assembleia geral sindical o poder para decidir acerca da cobrança de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião – é dizer, afirmou a validade de aprovação tácita da cobrança. Tal interpretação esvazia o conteúdo das alterações legais declaradas constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI nº 5.794, red. p./ acórdão Min. Luiz Fux, o que implica afronta à autoridade desta Corte. Nesse sentido, confira-se: Rcls 34.889 e 36185, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 35.639, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 36.761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância da jurisprudência vinculante do STF.
     12.  Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator